Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM, ALMIR GARNIER SANTOS, ANDERSON GUSTAVO TORRES, AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, JAIR MESSIAS BOLSONARO, MAURO CÉSAR BARBOSA CID, PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA e WALTER SOUZA BRAGA NETTO.



    Em 16/5/2025, a defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO requereu o adiamento das audiências designadas para ocorrerem a partir de 19 de maio, alegando, em síntese, a impossibilidade de analisar todo o material disponibilizado pela Polícia Federal em tempo hábil, antes do início da instrução. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à defesa. 



    A denúncia foi baseada nas provas produzidas pela Polícia Federal e juntadas aos autos, acompanhando o Relatório nº 456344/2024 – 2023.0058097 – CGCINT/DIP/PF. 



    A partir de diversos pedidos das defesas, inclusive do requerente, iniciada a ação penal, determinei a juntada aos autos de documentos, mídias, áudios e vídeos apreendidos durante as investigações e que estavam acautelados na Polícia Federal.



    Essa material, disponibilizado no dia 14/5/2025, não estava presente nos autos e, consequentemente, não fazia parte da ação penal; tendo sido juntado como prova requerida pela própria defesa, com a finalidade de, eventualmente, contestar os fatos imputados pela Procuradoria Geral da República.



    A disponibilização desse material, entretanto, em nada alterou os fatos imputados na acusação, consubstanciada na denúncia oferecida pelo Ministério Público e o conjunto probatório em que foi baseada e que, em um primeiro momento foram analisados pelo Poder Judiciário em sessão de recebimento da denúncia e cuja instrução probatória terá inicio com a audiência para oitiva das testemunhas indicadas.



    Caso haja indicação de prova específica pela defesa, baseada no material juntado aos autos a seu pedido, com demostração de pertinência e relevância com os fatos imputados pelo Ministério Público e relação com as testemunhas arroladas, será analisa a necessidade de nova oitiva, no momento processual adequado.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido.



    Intimem-se os advogados, inclusive por meios eletrônicos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente